Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701072-33.2019.8.07.0005 APELANTE: ILDA RODRIGUES ALARCAO APELADO: KENIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO CARLOS DE ALARCAO DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se os apelados e o advogado da apelante sobre o suposto falecimento da apelante/autora comunicado no proc. 0706686-53.2018.8.07.000 - id. 148256376 . Após, conclusos. I. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR